Tribunal: TJDFT
Processo: 0724750-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0724750-89.2019.8.07.0001 Apelantes: PEDRO OLIVEIRA DE AZEVEDO NEGOCIECOINS INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA. Apelado: BITCOIN BANCO CRYPTOCURRENCY Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Os réus peticionaram no ID no 13488792. Na ocasião, informam o deferimento do pedido de recuperação judicial por eles efetuado em conjunto no processo no 0015989-91.2019.8.16.0185, da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de Curitiba/PR, tendo sido determinada a suspensão de todas as ações e execuções movidas contra os devedores, com exceção das previstas no art. 52, III, da LFR. Desse modo, em razão do disposto no art. 10 do CPC, ao autor para que querendo, em 5 (cinco) dias, se manifeste sobre o pedido de suspensão da presente demanda. À Secretaria para que tome as providências cabíveis quanto à correção do nome do segundo réu, vez que a parte indicada como apelada, PRINCIPAL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA S/S – ME, não compõe a lide. Após, tornem os autos conclusos. P. I. Carmelita Brasil Relatora